Tribunal: TJMT
Processo: 1013799-84.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013799-84.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[NURIS SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 999.923.371-68 (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), ZIDIEL INFANTINO COUTINHO JUNIOR - CPF: 802.101.631-00 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMENDA À INICIAL – INTERESSE DE AGIR – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – PRINCIPIO DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO – NULIDADE DA SENTENÇA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A fundamentação de falta de interesse de agir decorrente de ausência de prévio requerimento administrativo, viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da CF/1988.

Se a petição inicial preenche todos os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, não há falar em emenda para comprovar o prévio acionamento do réu na via administrativa, uma vez que o interesse de agir nas ações declaratórias de inexistência de débito está diretamente relacionado com a necessidade de intervenção do Judiciário para se reconhecer a inexigibilidade da dívida discutida.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.
1013799-84.2023.8.11.0041

APELANTE:
NURIS SIQUEIRA DA SILVA

APELADO:

BANCO BMG S.A.

Eminentes pares.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
NURIS SIQUEIRA DA SILVA
, contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e Inexistência de Débito n.
1013799-84.2023.8.11.0041
, proposto em desfavor de
BANCO BMG S.A
, julgou extinta a presente ação,
com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil
(Id. 190478654).

Em suas razões (Id. 190478655), o apelante aduz que o procedimento de inexistência de débito não prescinde de prévio requerimento administrativo, assim sendo preenchendo os pressupostos indispensáveis ao pleito inicial.

Verbera que “
o exaurimento da via administrativa não constitui condição da ação, nem é válida a jurisdição condicionada, estabelecida por norma infraconstitucional, quando em detrimento da garantia prevista no art.5ºº, XXXV, da Constituição Federal”.

Com essas considerações pugna pelo conhecimento do recurso, e no mérito o seu provimento.

Ausente de preparo uma vez que a parte é hipossuficiente, conforme certidão Id. 190712664.

Foram apresentadas as contrarrazões ao recurso (Id. 190478657), em síntese, pelo desprovimento do recurso, consequentemente com a manutenção da sentença extintiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023